Tribunal: STF
Processo: ARE 1582044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS 1 E PETROS 2. RESGATE DA RESERVA MATEMÁTICA DO PRIMEIRO PLANO. PAGAMENTO CONFORME REGRAS ESTATUTÁRIAS. RECEBIMENTO DE VERBA PELA APELANTE ADVINDAS DA UNIÃO QUE NÃO SE RELACIONAM À AUTORA. DISTINÇÃO DO TEMA 1021 DO STJ. NÃO HÁ ENRIQUECIMENTO DA RÉ.



    Ação de restituição de valores por enriquecimento sem causa onde a autora afirma que foi empregada da extinta INTERBRAS, teve seu contrato de trabalho rescindido em 1990 e alega ter direito ao recebimento de parte de valor recebido pela Petros correspondente à reserva matemática decorrente da ação em face da União de nº 00044378-98.1998.4.02.5101 junto à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Rio de Janeiro. A sentença condena a ré ao pagamento de montante equivalente ao saldo necessário à recomposição integral da reserva matemática, na data da sua aposentadoria, tomando por base os critérios atuariais do Plano Petros 1 da autora e a remuneração mensal média por ela recebida durante seu período contributivo, quantia a ser apurada por simples cálculos em fase de cumprimento de sentença. Apelo da ré. Inocorrência de prescrição. Incidência do art. 206, §3º, IV do Código Civil. Pretensão autoral de ressarcimento por enriquecimento sem causa da ré. Quando houve a rescisão do contrato junto à Interbras, a autora recebeu as contribuições a título de reserva de poupança no ano de 1990, não havendo provas que tenha recebido menos do que o devido segundo as regras estatutárias. Posterior reingresso na Petrobras em 2004 e inserção no plano Petros 2. Composição da aposentadoria que se vincula ao regime de custeio. Impossibilidade de se conferir efeitos financeiros retroativos à anistia. Não havendo demonstração de ter havido pagamento a menor quando do recebimento da reserva matemática, inocorre enriquecimento da Petros a ensejar direito da autora à parte das verbas devidas pela União Federal à apelante. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; 37, II; 194 e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente